Tribunal: TJDFT
Processo: 0701809-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0701809-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELA COSTA DE VASCONCELOS AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ISABELA COSTA DE VASCONCELOS em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos da Ação de Conhecimento n 0708196-57.2021.8.07.0018, que indeferiu a tutela provisória de urgência para anulação das questões 76, 98 e 118 da prova objetiva do Concurso Público para o provimento de vagas no cargo de Escrivão de Polícia Civil do Distrito Federal – PC/DF, regulado pelo edital no 01-PC/DF, de 03 de dezembro de 2019. Considerando a infinidade de ações ajuizadas perante este Tribunal de Justiça questionando o gabarito definitivo das questões da prova objetiva do referido concurso, no intuito de aplicar o art. 55, §3o do CPC e evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Intime-se o agravante para informar os Juízos preventos tanto de 1o quanto de 2o grau em relação as ações que discutem a validade das questões impugnadas (76, 98 e 118). Prazo: 5 (cinco) dias. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 3 de fevereiro de 2022